Tribunal: TJMT
Processo: 1018095-38.2020.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018095-38.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), T. F. F. D. S. - CPF: 099.011.631-02 (EMBARGADO), MARCIA TEREZINHA BANTLE - CPF: 703.263.559-87 (ADVOGADO), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: ICATU SEGUROS S/A

EMBARGADO: T. F. F. D. S., representada por seu genitor MIGUEL FERNANDES DA SILVA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO VERIFICADO.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
ICATU SEGUROS S/A
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1018095-38.2020.8.11.0015
, que
deu parcial provimento ao recurso apenas para que incida sobre o valor da indenização securitária, a atualização monetária pelo índice IPCA, tendo como início a data do sinistro até o efetivo pagamento, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício
s
de omissão
e contradição
sobre as seguintes teses:

Omissão sobre a inobservância do colegiado quanto a condição do seguro que influenciou decisivamente para a ocorrência do sinistro e, portanto, incontroverso a ocorrência do agravamento do risco;

Dos fatos extintivos do direito do autor:
" i) O agravamento do risco e;
ii
) Que a condição do segurado (estado de embriaguez com concentração de etanol de 10,15 dg/l) foi determinante para a ocorrência do
fatídico
acidente."
;

Contradição no que se refere que a seguradora não é obrigada a pagar uma indenização se o segurado aumentou intencionalmente o risco, como previsto no artigo 768 do C
.
C
;

Prequestionamento dos seguintes dispositivos:
arts
. 422, 757, 760, 768, 884 a 886 do C.C. e art. 373, II do C.P.C.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para atribuir a decisão efeitos infringentes e, por consequência, suprir a omissão e contradição apontada.

Por sua vez, os Embargados apresentam contrarrazões em ID.
247713668
pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: ICATU SEGUROS S/A

EMBARGADO: T. F. F. D. S., representada por seu genitor MIGUEL FERNANDES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
ICATU SEGUROS S/A
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1018095-38.2020.8.11.0015, que deu parcial provimento ao recurso apenas para que incida sobre o valor da indenização securitária, a atualização monetária pelo índice IPCA, tendo como início a data do sinistro até o efetivo pagamento, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

OMISSÕES E CONTRADIÇÕES

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, uma vez que deixa de observar sobre
a condição do seguro que influenciou
decisivamente para a ocorrência do sinistro e, portanto, incontroverso a ocorrência do agravamento do risco.

Defende sobre os fatos
extintivos do direito do autor:
" i) O agravamento do risco e;
ii
) Que a condição do segurado (estado de embriaguez com concentração de etanol de 10,15 dg/l) foi determinante para a ocorrência do fatídico acidente.".

Por fim, contradição no que se refere que a seguradora não é obrigada a pagar uma indenização se o segurado aumentou intencionalmente o risco, como previsto no artigo 768 do CC.

Entretanto, revisitando o acórdão, não identifico tais vícios, uma vez que as teses acima foram suficientemente enfrentadas.
Senão vejamos:

“Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ICATU SEGUROS S/A
, tirado contra sentença (ID 224892182) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sinop-MT, que, nos Embargos à Execução opostos em desfavor de
T. F. F. D. S, representada por seu genitor MIGUEL FERNANDES DA SILVA
, julgou improcedente os embargos de execução.

Em síntese, o Juízo
a quo
sentenciou o feito, julgando-o improcedente, assinalando se tratar de um contrato adesivo, em que suas cláusulas recomendam interpretação mais favorável ao aderente, acaso apresentarem vícios de ambiguidade ou contradição, na forma do art. 423 do Código Civil, com a definição e orientações previstas no art. 54 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o Juízo de Primeira Instância rejeitou as alegações pontuando que a dinâmica do acidente e o fato de que o acidente ocorreu por falta de atenção do condutor devido alcoolemia são questões irrelevantes para a configuração da abusividade da cláusula, condenando a instituição financeira ao pagamento da cobertura securitária.

A seguir, passo ao exame das teses aventadas no apelo recursal.

1.
Da inexigibilidade do título – Embriaguez - Causa determinante à ocorrência do sinistro – Agravamento de Risco – Da Aplicabilidade do art. 768 e 757 do C.C – Do prévio conhecimento sobre as estipulações contratuais.

O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada pois:
“os documentos policiais e técnico-científicos confirmam que a única causa do acidente de trânsito
que levou à óbito a segurada, Sra. Rosana, foi a grande ingestão de bebida alcoólica (apurada a presença de 10,15 dg/l), ato ilícito cometido na direção, de modo que a mesma assumiu a responsabilidade do agravamento do risco e o resultado, possibilitando a perda de atenção e reflexos exigidos para a perfeita condução na via”, afirmando ser “notório que o sinistro identificado nos autos não possui cobertura contratual, sendo certo que a exclusão do risco com base no agravamento intencional do segurado está acobertada pelo art. 768, do C.C.”

Assevera ainda, que
“a cobertura não é recusada meramente em virtude do estado de embriaguez do segurado, como fundamentou a r. sentença, mas sim em razão do nexo causal entre a condição da segurada (embriaguez) com o acidente de trânsito que provocou seu falecimento e, por óbvio, a ocorrência do agravamento do risco contratado”.

Prossegue afirmando, que em caso de manutenção da sentença:
“a condenação deve ser modificada para se ater aos limites do seguro firmado” e que, no que tange à correção monetária, o cálculo deve ser feito “pelo índice IPCA desde a data do sinistro até o efetivo pagamento, conforme previsão contratual”.

Pois bem
.

Com efeito, trata-se de contratos de adesão, portanto, necessário aplicar o Código de Defesa do Consumidor, em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º § 2º do CDC), devendo-se verificar pelo prisma mais favorável ao consumidor, conforme preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se eventuais cláusulas abusivas.

Sabe-se que o contrato de seguro é um acordo de vontades do qual decorre para o segurado ou o estipulante a obrigação de pagar uma remuneração - prêmio - e para o segurador o dever de suportar o risco e pagar o valor convencionado a quem de direito.

O risco é inerente à atividade securitária, não se podendo admitir que o contrato de seguro de vida interfira na liberdade individual da pessoa, razão pela qual somente quando evidenciado o nexo causal, ou seja, o ato doloso e preordenado do indivíduo destinado a receber a indenização securitária, é que se pode afastar o direito ao recebimento do capital contratado

In
casu
, a vinculação contratual entre a seguradora e o segurado decorreu da Apólice de Seguro de Vida em Grupo nº. 93.104.323, com vigência de 06/06/2019
à
31/01/2022
(ID. nº 224890696).

Conforme consta na inicial, bem como pelas alegações e os argumentos suscitados pela parte autora, a negativa quanto ao pagamento da indenização securitária resume-se a existência de um laudo pericial, o qual teria atestado a existência de álcool no sangue coletado da vítima fatal.

Não obstante a isso, independente da comprovação, nesses casos a embriaguez do segurado, por si só, não exime a seguradora do pagamento.

Desta feita, cabe à Seguradora a difícil prova de que o segurado agravou o risco intencionalmente com a intenção de sofrer o sinistro.

Isto porque a presente ação está fundamentada em contrato de seguro de vida e o c. Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento em súmula, segundo o qual a cláusula contratual que prevê a exclusão do pagamento da indenização securitária pelo agravamento do risco em virtude de embriaguez do segurado não se aplica aos casos de seguro de vida, vejamos:

“Súmula 620:a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.”

Outrossim, embora argumente-se que o STJ deixou de aplicar esta Súmula em casos nos quais não há dúvidas de que a embriaguez determinou o agravamento do risco, esses são excepcionais e não correspondem à situação dos autos

Diante disso, a embriaguez do segurado sob direção de veículo automotor, embora configure conduta ilícita, em se tratando de seguro de vida, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista do contrato, conforme expressa previsão da Súmula 620 do STJ.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONFIGURAÇÃO – CONDUTOR EMBRIAGADO – CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AGRAVAMENTO DO RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EMBRIAGUEZ COMO CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento que prevalece na jurisprudência pátria é o de que a cláusula de exclusão de cobertura só poderá operar efeitos, nos casos em que estiver comprovado que a embriaguez foi a causa determinante do acidente, pois necessário que esteja demonstrado, nos autos, o agravamento intencional do risco do acidente.”

(N.U 1000799-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 29/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA POR MORTE –RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO – EMBRIAGUEZ – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 620 DO STJ– TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

‘
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida’.
(...).”

(N.U 1000509-15.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 27/11/2023)

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AGRAVAMENTO DO RISCO – EMBRIAGUEZ – SÚMULA 620 DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECUSA
ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – CORREÇÃO MENETÁRIA – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 632 DO STJ – SENTEÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de seguro de vida, diante da ausência de má-fé do segurado, ainda que constatada a sua embriaguez no momento do acidente que lhe vitimou, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, sendo vedada a exclusão da cobertura. Tal entendimento restou consolidado no enunciado da Súmula n. 620, do c. STJ, que dispõe: “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.” (2ª Seção, j. 12.12.2018).

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. (...).”

(N.U 0001729-63.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 10/06/2022)

Destarte, sem reparos a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar a recorrente ao pagamento de indenização securitária.

Da indevida cumulação de cobertura securitária. Do enriquecimento ilícito.

Neste ponto recursal, entendo que a sentença vergastada não comporta reparos, haja vista que se denota da leitura da proposta de adesão, acostada ao ID nº 224890695, que:
“Obs.: No caso de Morte Acidental, o capital segurado das garantias de Morte e Indenização Especial por Morte Acidental se acumulam.”

Senão vejamos:

Portanto, neste ponto recursal, tendo o segurado sofrido morte acidental, os beneficiários fazem jus à dupla indenização pela cobertura por ‘Morte Acidental’ e ‘Morte’, no valor cobrado na execução, não comportando reparos no
decisum
vergastado.

Da correção monetária conforme previsão contratual.

No que tange à correção monetária e o índice a ser aplicado no presente caso, o recorrente defende que o cálculo deve ser feito pelo índice IPCA desde a data do sinistro até o efetivo pagamento, conforme previsão contratual.

Neste ponto recursal, no que tange ao índice de correção monetária, assiste razão ao pedido recursal, uma vez que a sentença foi omissa, de modo que deve ser aplicado o índice IPCA, consoante previsão expressa no contrato entabulado entre as partes, vejamos:

Ademais, é admitida a correção monetária pelo IPCA quando se trata de seguro e há expressa previsão no contrato entabulado entre as partes.

Nesse sentido trago entendimento da jurisprudência caseira:

“AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C DANO MORAL – SEGURO DE ACIDENTE PESSOAL DE OCUPANTE – COBERTURA POR DANOS PRÓPRIOS POR ACIDENTE – 100% VALOR TABELA FIPE – CONDENAÇÃO DEVIDA – ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELA SEGURADORA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – DANO MORAL – NÃO
CONFIGURADO – CORREÇÃO MENETÁRIA – PREVISÃO NO CONTRATO PACTUADO ENTRE AS PARTES – IPCA –
SENTEÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte.

É admitida a correção monetária pelo IPCA/IBGE quando se trata de seguro e há expressa previsão no contrato entabulado entre as partes.”

(N.U 1006322-37.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 17/07/2022)

Do
Prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas

para que incida sobre o valor da indenização securitária, a atualização monetária pelo índice IPCA, tendo como início a data do sinistro até o efetivo pagamento,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
(grifo nosso)

É como voto.”

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão ou contradição no acórdão objurgado.

DO PREQUESTIONAMENTO

Conforme descreve o Embargante, a interposição do presente recurso possui o fim também de exercer o prequestionamento, baseando-se na necessidade do debater os dispositivos infraconstitucionais para posterior apresentação de recursos às instâncias superiores, todavia, não indica qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –RECURSOCONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, orecursodeembargosdedeclaraçãodeve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Osembargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados osembargos,
sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamentoexplícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamentoimplícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024